Tribunal: TJSP
Processo: 0013521-12.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Alegação de condenação contrária à evidência dos autos. Não ocorrência. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Revisão criminal que busca reexame da prova. Impossibilidade, sob pena de se revelar nova apelação. Inexistência de reparos na dosimetria penal e na fixação do regime prisional para o cumprimento da

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Alegação de condenação contrária à evidência dos autos. Não ocorrência. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Revisão criminal que busca reexame da prova. Impossibilidade, sob pena de se revelar nova apelação. Inexistência de reparos na dosimetria penal e na fixação do regime prisional para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao requerente. Ação revisional julgada improcedente.